Tribunal: TJDFT
Processo: 0731212-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0731212-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO CARDOSO DE MOURA FILHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por SÉRGIO CARDOSO DE MOURA FILHO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que na ação de OBRIGAÇÃO DE FAZER, contra o Banco do Brasil e o Banco Santander S.A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça com o fundamento de que a parte recebe soldo acima de R$ 13.000,00 brutos, e que “inexiste previsão de alguma causa de isenção de recolhimento de valores devidos aos cofres públicos em virtude da existência de outros débitos espontaneamente contraídos pela parte interessada,” nos seguintes termos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Consoante reiterada jurisprudência sobre o tema, a declaração de hipossuficiência estabelece uma presunção meramente relativa de que o interessado não dispõe de recursos para custear o processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Assim, cabe ao Juiz analisar, pelas condições pessoais como profissão, local de residência ou outras, se, de fato, estão reunidos os requisitos legais para a concessão do benefício, sob pena de se desnaturar a sua finalidade última, que é justamente possibilitar o pleno acesso à jurisdição pela parcela menos abastada da população. Ademais, a própria Constituição Federal exige que haja prova da condição econômica do beneficiário, nos termos de seu artigo 5o, inciso LXXIV. No presente caso, há elementos nos autos que infirmam a presunção de hipossuficiência, especialmente ao se observar o objeto da demanda, a contratação de advogado particular e, sobretudo, o contracheque acostado aos autos discriminando soldo bruto superior à R$ 13.000,00, não sendo crível admitir que a requerente não tenha capacidade para recolher as custas judiciais, as quais, no Distrito Federal, estão entre as mais baixas do país. De mais a mais, não custa rememorar que no ordenamento jurídico pátrio inexiste previsão de alguma causa de isenção de recolhimento de valores devidos aos cofres públicos em virtude da existência de outros débitos espontaneamente contraídos pela parte interessada. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ELIDIDA PELA PROVA DOS AUTOS. (...) A Lei no 1060/50, que dispõe que a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária mediante simples afirmação, foi recepcionada somente em parte pela atual Constituição Federal, uma vez que esta estabelece, em seu art. 5o, LXXIV, que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos". Nesse sentido, o entendimento que se consolidou é o de que o benefício da justiça gratuita mostra-se cabível mediante simples declaração assinada pelo requerente, quando não contrariada pelos demais elementos do processo. O magistrado pode, e deve, independentemente de impugnação da parte contrária, negar o benefício da gratuidade, quando tem elementos de convicção que infirmam a presunção de hipossuficiência, sobrelevando notar que a assunção espontânea de dívidas com empréstimos não elide a capacidade econômica da agravante, na medida em que configuram débitos livremente contraídos. Recurso conhecido e não provido (Acórdão n.686301, 20130020095954AGI, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/06/2013, Publicado no DJE: 25/06/2013 – grifou-se). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Recolham-se as custas de ingresso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Sem prejuízo, e observado o mesmo prazo acima assinalado, deverá a parte autora emendar a inicial, sob pena de indeferimento, a fim de: a) discriminar no pedido de item "c" os 35% da remuneração líquida, observando que essa é constituída apenas do valor da remuneração bruta, sendo abatido apenas o imposto de renda e seguridade social; b) discriminar as datas em que cada empréstimo foi contraído; c) ordenar a tabela em ordem cronológica em que os empréstimos foram realizados; e d) discorrer a razão de não ter incluído o Banco BRB no pólo passivo, sendo que é o que detém a maioria dos empréstimos contraídos pela parte autora. A emenda deverá ser apresentada na forma de nova inicial, a fim de evitar tumulto processual. Afirma o agravante, em síntese, que o juízo a quo, não ponderou acerca dos documentos juntados aos autos, que, segundo ele, comprovam seu estado de hipossuficiência. Alega que após os descontos obrigatórios e os empréstimos consignados restam apenas R$ 4.235,74 possuindo ainda descontos de empréstimo bancário em sua conta corrente. Ao final não lhe restando saldo suficiente para sua própria manutenção e de sua família. Sem preparo, na forma disposta no §7o, do artigo 99, c/c §1o do artigo 101, ambos do Código de Processo Civil. Relatei. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão do pedido liminar requer a demonstração tanto da probabilidade de provimento do recurso quanto da existência de risco de dano. Nesse sentido, verifica-se a presença do segundo requisito na medida em que os efeitos imediatos da decisão podem prejudicar o direito do agravante de acesso à justiça. Por outro lado, embora exista jurisprudência no sentido de que empréstimos contraídos voluntariamente não são justificativa, por si só, para concessão da gratuidade, a grave situação de superendividamento vivenciada atualmente pelo recorrente limita sensivelmente sua capacidade de arcar com os custos processuais. Afinal, é possível constatar em uma análise preliminar dos extratos bancários juntados aos autos (ID 62211498 e 62211500) que sua remuneração se encontra quase totalmente comprometida, razão pela qual há necessidade de melhor apreciação das peculiaridades do caso concreto pelo órgão colegiado. Desse modo, considerando o perigo de perecimento do direito até a apreciação final da matéria nesta instância, concedo efeito suspensivo ao agravo interposto, nos termos do art. 1.019/CPC, inciso I. Por consequência, isento a parte do recolhimento do preparo recursal, conforme art. 98/CPC, § 5o. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se as partes Agravadas para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se Brasília, 1 de agosto de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital